Tribunal: TJSP
Processo: 2037119-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA – Pretensão da agravante à impugnação à lista de credores em momento posterior à publicação do quadro geral de credores – Inexistência de conduta de má-fé, ocorrência de erro procedimental – Ação de retificação não promovida – Sentença de encerramento da recuperação proferida – Pedido extinto sem resolução de mérito – Inviabilidade ademais da

Ementa:
PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA – Pretensão da agravante à impugnação à lista de credores em momento posterior à publicação do quadro geral de credores – Inexistência de conduta de má-fé, ocorrência de erro procedimental – Ação de retificação não promovida – Sentença de encerramento da recuperação proferida – Pedido extinto sem resolução de mérito – Inviabilidade ademais da pretensão, diante da jurisprudência dos Tribunais – Verba honorária rearbitrada.

Dispositivo: extinguiram o feito na origem, sem resolução de mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037119-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes REDE
ENERGIA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COMPANHIA TÉCNICA DE
COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), QMRA
PARTICIPAÇÕES S A, DENERGE DESENVOLVIMENTO ENERGETICO S/A e
EMPRESA DE ELETRICIDADE VALE PARANAPANEMA S.A., é agravado FLEURY
DA ROCHA & ASSOCIADOS ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Extinguiram
o feito na origem, sem resolução de mérito. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037119-63.2020.8.26.0000 -Voto no 39.172
2
VOTO No
: 39.172 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2037119-63.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: REDE ENERGIA S/A
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) E OUTRAS
AGDO.
: FLEURY DA ROCHA & ASSOCIADOS ADVOGADOS
INTDO.
: DELLOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES
(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
PEDIDO
DE
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO
RETARDATÁRIA Pretensão da agravante à impugnação à
lista de credores em momento posterior à publicação do
quadro geral de credores – Inexistência de conduta de má-fé,
ocorrência de erro procedimental Ação de retificação não
promovida
Sentença de encerramento da recuperação
proferida
Pedido extinto sem resolução de mérito

Inviabilidade ademais da pretensão, diante da jurisprudência
dos Tribunais Verba honorária rearbitrada.
Dispositivo: extinguiram o feito na origem, sem resolução de
mérito.
Agravo de instrumento dirigido a r. decisão em fl. 177-180
1o g., proferida pelo Exmo Dr. Marcelo Barbosa Sacramone, MM. Juiz de
Direito da E. 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de
São Paulo, que julgou improcedente o incidente de impugnação de crédito
promovido pelas recuperandas após prolatada a sentença de encerramento da
recuperação judicial:
[..]
Inicialmente, afasto a preliminar de ausência dos pressupostos
de constituição válida e regular do processo. Ainda que a
impugnação tenha sido apresentada após a sentença de
encerramento, foi interposto recurso de apelação que, pela
sistemática do CPC/15, tem efeito suspensivo automática, não
havendo causa para recebimento apenas no efeito devolutivo.
Desta forma, a sentença que encerrou o processo, mesma
oportunidade em que foi homologado o quadro de credores,
estava com seus efeitos suspensos, de forma que plenamente
cabível a apresentação de impugnação de crédito.
No mérito, a impugnação deve ser julgada improcedente.
A jurisprudência majoritária é no sentido de que os honorários
advocatícios apenas se constituem com o trânsito em julgado da
decisão que os fixe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037119-63.2020.8.26.0000 -Voto no 39.172
3
[..]
Na hipótese, os R$ 9.143.365,32 já habilitados dizem respeitos
aos honorários advocatícios arbitrados em favor do Impugnado
no processo de execução ajuizado em face das Impugnantes, haja
vista ter patrocinado o Exequente. O valor e classificação do
referido crédito já foram enfrentados por este Juízo em incidente
específico, bem como objeto de agravo de instrumento já julgado,
de forma que não cabe qualquer consideração a seu respeito
neste feito.
Por outro lado, houve a fixação de honorários sucumbenciais
adicionais em razão da improcedência dos embargos à execução
opostos pelas Impugnante à referida execução. Há, portanto,
dois créditos distintos, e aqui se discute tão somente a
concursalidade destes últimos.
Tais créditos somente se constituíram com o trânsito em julgado
da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução
das Impugnantes, a qual foi proferida em 2013 (fls. 79/81).
Nos termos do art. 49 da LREF, são concursais apenas os
créditos existentes, ainda que não vencidos, à época do
ajuizamento do pedido. Na hipótese, o pedido de recuperação
judicial foi apresentado em 2012.
Via de consequência, os créditos oriundos de honorários
sucumbências em embargos à execução são extraconcursais, já
que necessariamente constituídos após o pedido de recuperação
judicial.
Desnecessário, portanto, enfrentar a questão quanto à sua
classificação, se trabalhistas ou quirografários.
Ante
o
exposto,
JULGO
IMPROCEDENTE
a
presente
impugnação de crédito. Condeno as Impugnantes ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios que fixo, por equidade, em R$ 20.000.00.
Int.
Narram as recuperandas que o agravado possui um crédito
no importe de R$ 9.143.365,32 devidamente habilitado na recuperação judicial
e deu início à execução de outro crédito no importe de R$ 23.518.146,72.
Defendem que o crédito é sujeito ao concurso de credores.
Destacam a pendência do julgamento do Agravo Interno em Recurso Especial
n. 1.391.942/SP, no qual insurgem-se contra os honorários que dão origem ao
crédito impugnado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037119-63.2020.8.26.0000 -Voto no 39.172
4
Citam precedentes da E. Corte Superior e pugnam pela
reforma da r. decisão para declarar a sujeição dos valores à recuperação
judicial, limitando em 150 salários mínimos a classificação preferencial,
classificando-se o excedente na classe quirografária.
Protestam, por fim, pela antecipação dos efeitos da tutela
recursal declarando-se que o crédito em análise é concursal e sujeita-se às
condições impostas pelo plano. Subsidiariamente, requer-se seja obstaculizado
o prosseguimento da execução do crédito, evitando-se, especialmente, eventual
levantamento de valores.
O Relator entendeu duvidoso o cabimento da impugnação
de crédito tardia ajuizada pelas devedoras, quando já prolatada a r. sentença
de encerramento da recuperação judicial e homologado o quadro geral de
credores (fl. 93-99, 1o g.). No entendimento do Relator, exige-se a observância
dos prazos previstos expressamente na Lei n. 11.101/2005, sob pena de afronta
à boa-fé objetiva.
Com esses fundamentos, o Relator denegou a eficácia
pretendida, considerando que os requisitos para a antecipação dos efeitos da
tutela recursal não se mostram presentes.
A agravante, sem nenhuma justificativa opôs-se ao
julgamento virtual (fl. 364), o mesmo o fazendo a agravada (fl. 366-367),
devendo ser ambas indeferidas diante da suspensão dos julgamentos
presenciais em razão dos efeitos da Covid-19 em nosso País, bem como
inexistir previsão legal ou regimental à sustentação ou intervenção oral por
parte dos Srs. Advogados.
A Administradora Judicial esclareceu em fl. 368-371 “que
não apresentará manifestações ou pareceres sobre o mérito deste recurso”,
entendendo encerrada sua participação com a prolação da r. sentença de
encerramento do processo recuperatório.
A Exma Dra. Selma Negrão Pereira dos Reis manifestou-se
pelo desprovimento em fl. 385-387.
Contrarrazões em fl. 389-404 pelo desprovimento, com
pedido de aplicação das penas de litigância de má-fé à agravante.
Autos conclusos inicialmente em 14 de abril de 2020 e
sobrevinda das contrarrazões recursais em 18 de maio de 2020.
É o relatório.
Questão que somente se enfrenta após o encerramento da
recuperação judicial para declarar que o crédito que a empresa devedora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037119-63.2020.8.26.0000 -Voto no 39.172
5
pretende impugnar jamais poderia se submeter ao seu plano recuperacional.
E a razão é muito simples.
Se o crédito existisse na data do pedido recuperatório, em
26 de novembro de 2012, caberia à devedora em crise econômico-financeira
relacioná-lo na lista prevista no art. 53, III da LREF. A recuperanda não o fez,
nem o relacionou na estimativa de valores exigida no inc. IX daquele mesmo
dispositivo.
A ação em que se arbitraram os honorários aos quais a
devedora pretendeu, erroneamente, “apresentar sua habilitação de crédito
retardatária” (fl. 1, incidente n. 0033663-38.2017.0100) identifica-se como
“embargos à execução” promovidos em 10 de agosto de 2012 (fl. 77, do
incidente), com distribuição aos 13 de agosto de 2012 (fl. 54), cuja
improcedência se deu em 17 de janeiro de 2013 (fl. 81, no incidente), data em
que foi constituído o título judicial, correspondente a verba honorária de 10%
sobre o valor da execução.
E, mesmo abstraída qualquer discussão acerca do momento
da constituição do crédito, o pedido errôneo de “habilitação de crédito
retardatária”, verdadeira impugnação tardia à lista de créditos, jamais poderia
ter sido recebido pelo Juízo Recuperacional.
O quadro-geral foi publicado em 31 de agosto de 2016,
conforme informou a administradora judicial em sua manifestação, conforme
se lê no segundo parágrafo do item 2, em fl. 91, nos autos do incidente.
Assim, não era possível à recuperanda ingressar com o
pedido de “impugnação de crédito” aos 14 de fevereiro de 2017 (fl. 30 do
incidente), mas tão somente propor ação ordinária de retificação do quadro
geral de credores (LREF, art. 10, § 6o) em data precedente ao encerramento da
recuperação judicial.
Observa-se que não houve efeito suspensivo automático. A
questão relacionada ao quadro geral de credores não foi objeto de recurso de
apelação, conforme se lê no relatório apresentado ao julgamento do recurso n.
0067341-20.2012.8.26.0100:
Insurge-se o Banco do Nordeste do Brasil S/A contra a r.
sentença de fl. 10.085-10.091 proferida pelo Exmo Dr. Marcelo
Barbosa Sacramone, MM. Juiz da 2a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais que decretou o encerramento da
recuperação judicial de Rede Energia S/A e outras, nos termos
do ar. 61 da Lei n. 11.101/2005.
Defende o recorrente a reforma da r. sentença “para determinar
que a recuperação judicial não seja encerrada enquanto
pendente de trânsito em julgado o recurso n

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037119-63.2020.8.26.0000 -Voto no 39.172
6
2112004.70.2016.8.26.0000” (fl. 10340-10.355).
As recuperanda apresentaram contrarrazões recursais (fl.
10.535-10.559)
pretendendo
a
improcedência
do
recurso,
suscitando, ainda, a complementação das custas recursais, sob o
entendimento de que o recolhimento deveria observar o valor da
diferença impugnada em seu crédito, e não o valor recolhido de
R$ 4.000,00 (fl. 10.359).
Ademais, pouco importa aqui, o tratamento que se quis
dará ao quadro-geral, denominando-o “provisório” porque a lei de regência não
faz essa distinção. Quadro geral é um só porque com o encerramento da
recuperação outro não se publicará.
Por esse único fundamento, já se define a única solução
jurídica à pretensão recursal que é a extinção do incidente sem resolução de
mérito diante da clara regra procedimental.
Examinado o mérito do pedido, caso viável fosse seu
regular processamento, dever-se-ia observar a jurisprudência aplicável ao caso
em exame:
DIREITO
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL.
NATUREZA
EXTRACONCURSAL.
NÃO
SUJEIÇÃO
AO
PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.
1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado
com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e
de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).
2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp
1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional
equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato
processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos
honorários advocatícios sucumbenciais.
3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os
honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de
recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente,
nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art.
49,
caput
da
Lei
11.101/05,
sujeitam-se
ao
plano
de
soerguimento os créditos existentes na data do pedido de
recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os
posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os
honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o
crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo
ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037119-63.2020.8.26.0000 -Voto no 39.172
7
judicial.
4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios
foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por
conseguinte,
em
se
tratando
de
crédito
constituído
posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se
submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos
expropriatórios pelo juízo universal.
5. Recurso especial provido.
(REsp 1841960/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020)
É o caso, portanto, de extinguir, sem resolução do mérito, o
incidente de impugnação na origem, utilizado indevidamente em substituição a
ação de retificação de quadro-geral de credores, impondo-se a retificação da
verba honorária diante da natureza da real pretensão.
E, por se tratar de erro, não se compreende tenha sido ato
praticado ato de má-fé, razão pela qual fica indeferida a pretensão de
incidência do disposto no art. 80 do CPC15.
Em
razão
do
exposto,
extingue-se
o incidente de
impugnação utilizado pela agravante e condena-se a agravante ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem com verba honorária a favor do
agravado, que se arbitra em 5% sobre o valor do pedido de retificação
pretendido pela recorrente.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR